Tribunal: TJDFT
Processo: 0709641-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS DE OBJETO DE PEQUENO VALOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, pelo conjunto probatório harmônico e coeso, deve ser mantida a condenação.
2. A aplicação do princípio da insignificância não se fundamenta apenas no valor dos bens subtraídos, ou seja, na inexpressividade da lesão jurídica provocada, pois exige, ainda, a mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; e, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, não se limitando, assim, à aferição da importância pecuniária do bem subtraído ou à restituição da res furtiva, sob pena de delitos, como o que ora se apresenta, não serem devidamente repreendidos, o que resultaria no incentivo de condutas que atentariam contra a ordem social, colocando em risco a segurança da coletividade.
3. Demonstrado nos autos que o réu reitera na prática de delitos contra o patrimônio, a evidenciar o alto grau de reprovabilidade do comportamento, mostra-se inaplicável o princípio da insignificância.
4. Recurso conhecido e improvido.